Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 0704860-45.2021.8.07.0018, AJUIZADA PELO SINDSASC/DF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). REGIME DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INPC. SELIC. TERMO “A QUO”. OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO EM FASE DE CONHECIMENTO, COM TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 905 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001.

I. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). Nessa sentença, após reforma parcial por acórdão, adveio a condenação do IPREV a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), tanto para os servidores ativos quanto inativos, e a condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituírem os valores retidos desde 25/02/2014.
II. A definição do regime de correção monetária e juros de mora aplicável à obrigação foi tema expressamente decidido no próprio título executivo judicial, no dispositivo da decisão que forjou o título executivo ora cumprido. Considerando os diversos regimes dispostos no Tema 905 do STJ, o enquadramento do caso a algum deles somente pode ser realizado após a definição da natureza da obrigação discutida no processo. Conforme decidido em apelação no processo de conhecimento, o caso dos autos tem natureza previdenciária.
III. Não é razoável ou congruente aplicar dispositivos relativos a obrigações tributárias se o regime definido na condenação foi o de obrigações previdenciárias. Determinar a aplicação de parâmetros diversos, combinando regras do regime de obrigações tributárias com regras do regime de obrigações previdenciárias equivaleria a criar um terceiro regime não previsto na consolidação proposta pelo Superior Tribunal de Justiça, simultaneamente descumprindo a tese definida no Tema 905 do STJ (vinculante).
IV. Dessa forma, considerando a natureza previdenciária definida no título judicial transitado em julgado, deve ser aplicado o termo a quo de correção monetária e juros de mora relativo às obrigações previdenciárias (Código de Processo Civil, art. 505).
V. Em relação ao termo inicial dos juros de mora em obrigações previdenciárias, há entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 204 do STJ: “os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Ainda que tal súmula se refira a “benefícios previdenciários”, a tese nela disposta aplica-se igualmente a “dívidas” de natureza previdenciária, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
VI. Ressalte-se que não se aplicam o art. 167, parágrafo único do Código Tributário, o enunciado da súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, nem a Lei Complementar Distrital 435/2001, pois só se referem às obrigações tributárias.
VII. Assim, o termo “a quo” da fluência dos juros de mora deve ser a citação no processo de conhecimento, no caso concreto, ocorrida em 15/08/2021.
VIII. Agravo de instrumento desprovido.